Tribunal: TCU
Processo: 003.256/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3884/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial (PP) n.o 1/2022 conduzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Norte (Senar-RN) para a contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota, abrangendo o controle e a aquisição de combustíveis e lubrificantes, além da lavagem veicular, implantação e operação de sistema informatizado e integrado via WEB, com a disponibilização de cartão magnético a ser utilizado no fornecimento de combustíveis, lubrificantes e lavagem veicular através de postos credenciados, para atender a frota de veículos da regional, além de veículos locados, sob o valor estimado de R$ 298.300,00; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o não conhecimento da presente representação, pois a ora representante teria, concomitantemente, apresentado o respectivo recurso junto ao certame no Senar-RN, salientando que, após a análise do referido recurso, o Senar-RN teria retificado o edital com vistas a excluir as falhas noticiadas; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar que não caberia ao Tribunal atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração do Senar-RN no referido certame, ao passo que, após a análise do referido recurso, o Senar-RN teria retificado o edital com vistas a excluir as falhas noticiadas; Considerando, portanto, que o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da superveniente perda do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.256/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Norte (Senar-RN) 1.2. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), entre outros, representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio Grande do Norte, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.